Tribunal: TJDFT
Processo: 0750847-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750847-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LUCENA DE ARAUJO AGRAVADO: PAULA CRISTINA PIRES DE ARAUJO, VITORIA MARIA PIRES DE ARAUJO, VALERIA MARIA ARAUJO FROESE, RODRIGO RODRIGUES ARAUJO, RICHARDS RODRIGUES ARAUJO, RHONE GIULLIAN BRAZ DE ARAUJO, ANNA CAROLINA PEIXOTO DE ARAUJO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Maria do Socorro dos Santos Lucena de Araújo contra a decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que a desconstituiu do cargo de inventariante nos autos de no 0706876-25.2023.8.07.0010, ID no 178677780, págs. 1-2. 2. A decisão ponderou que mesmo diante da pendência de identificação de ativos, não foi apresentado motivo para a inventariante ter descumprido a decisão de ID no 167256615 proferida em 1/8/2023, o que ensejou a remoção da agravante do cargo. 3. A agravante, em suma, defende que estava diligenciando e adotando todas as medidas necessárias para cumprir a determinação judicial, oportunidade em que verificou ser possível que mais de 100 (cem) imóveis estejam registrados em nome do autor da herança, inclusive em outros estados, o que justificou o pedido de prorrogação do prazo. 4. Destaca que tentou obter informações quanto aos ativos eventualmente registrados em nome do falecido, mas vem enfrentando dificuldades, pois as instituições bancárias estão deixando de observar os termos da decisão judicial do termo de inventariança. 5. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que seja mantida como inventariante, com a realização de nova pesquisa de ativos em nome do falecido, por meio do SISBAJUD. 6. Preparo (ID no 53916545 e no 54104327). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A instauração de processo de inventário no prazo de até dois meses após a abertura da sucessão decorre de expressa precisão legal (CPC, art. 611). A finalidade é individualizar e avaliar os bens, direitos e obrigações do autor da herança, para que esta seja dividida e transmitida aos herdeiros legais, testamentários e meeiro(a), na forma da lei. 10. A inventariante tem legitimidade para a promoção dos atos necessários à administração do Espólio e deve atender aos comandos judiciais para permitir o regular andamento do processo, pois deve zelar pelos interesses de todos os herdeiros. 11. A decisão que determinou a apresentação das Primeiras Declarações foi proferida em 1o/8/2023 e após o transcurso de quase 4 (quatro) meses, até a presente data não foi cumprida pela agravante, o que interfere indevidamente no trâmite processual e prejudica a efetividade da prestação jurisdicional. 12. O princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. Precedente: TJDFT Acórdão no 1366411, 07247679420208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Identificando-se que a inventariante não vem providenciando os atos que lhe competem para administrar os interesses do Espólio e dos herdeiros, a sua remoção está em consonância com o cenário fático-jurídico dos autos, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso. 14. A nomeação Paula Cristina Pires de Araújo como inventariante, responsável pela adoção das medidas que viabilizem o regular andamento do processo, afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único e 995, parágrafo único). 17. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões ou apenas ratificar a manifestação de ID no 54044433, págs. 1-4 (CPC, art. 1.019, II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO